Tribunal: STF
Processo: RE 1238957
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUÍZO EM FACE DA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Anaurilândia – MS contra decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.” (Doc. 25)
    O agravante sustenta que a hipótese dos autos não é de acumulação de remuneração de cargo público com proventos de aposentadoria decorrente de emprego na iniciativa privada ou de outro cargo público acumulável, mas de aposentadoria que, apesar de concedida pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, em razão de o Município não dispor de regime próprio de previdência social, deu-se em razão do exercício do próprio cargo público, de forma que não haveria que se cogitar de permanência no cargo, com a consequente acumulação de vencimentos e proventos relativos ao mesmo cargo (Doc. 26).
    As agravadas pugnaram pela manutenção da decisão objurgada, aduzindo que antes da Emenda Constitucional 103/2019 a Constituição da República vedava apenas a acumulação de vencimentos e proventos pagos pelos regimes próprios de previdência social (Doc. 29).
    À luz dos argumentos apresentados pelo agravante, RECONSIDERO a decisão ora agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do feito.
    Cuida-se de recurso extraordinário manejado por Cleide Aureliano da Silva e Ana Lúcia da Silva Cardoso, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO - REGIME PREVIDENCIÁRIO GERAL - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO INSS - VACÂNCIA DO CARGO - LEGALIDADE - DIREITO DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
    A extinção do vínculo de trabalho é consequência natural da aposentadoria, que gera vacância do cargo, pelo que não pode nele permanecer o servidor aposentado, nem tem direito à reintegração ao mesmo sem reversão da aposentadoria.” (Doc. 9)
    Nas razões do apelo extremo, as recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 37, § 10, e 41, § 1º, II, da Constituição Federal (Doc. 12).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 17).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Com efeito, o entendimento atual da Primeira Turma desta Suprema Corte é no sentido de que, se a legislação do ente federativo estabelece que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar, ainda que a aposentadoria se dê no âmbito do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Ademais, a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade. A respeito do tema, colaciono os seguintes julgados recentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.
    1. Panorama de fato do caso:
    - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo;
    - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência;
    - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração;
    - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.
    2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes.
    3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (ARE 1.235.997-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19/12/2019, grifei)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ADMITIDA NO REGIME CELETISTA, POSTERIORMENTE CONVERTIDO EM ESTATUTÁRIO. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.
    1. A legislação estadual dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que determina o afastamento do servidor dos quadros da Administração.
    2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador estadual estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes.
    3. No caso em análise, a servidora intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a concurso público, o contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    4. Além disso, a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição (RE 163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO).
    5. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (ARE 1.231.507-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019, grifei)
    Confiram-se, ainda, o ARE 1.225.738, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/8/2019, e o RE 1.235.897, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/2/2020.
    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada, JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto pelo Município de Anaurilândia – MS e DESPROVEJO o recurso extraordinário interposto por Cleide Aureliano da Silva e Ana Lúcia da Silva Cardoso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente